Tribunal: TJSP
Processo: 2185935-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declinação de competência, de ofício. Inadmissibilidade. Inteligência da súmula no 33, do C. Superior Tribunal de Justiça. Questão que poderá ser objeto de apreciação apenas na hipótese de o agravado questionar o tema, sob pena de prorrogação da competência do juízo. Decisão reformada. Agravo provido.